Tribunal: TJMT
Processo: 0003302-79.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003302-79.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADAILTON FERREIRA DE MORAES (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.297.091-43 (VÍTIMA), JOÃO RÊNIS DE OLIVEIRA SOUZA (ASSISTENTE), CB PM SÉRGIO (ASSISTENTE), JOEL "DE TAL" (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – INTERESSE DE PREJUDICAR O RECORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -

RECURSO DESPROVIDO
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A

pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Havendo indícios de autoria e estando a materialidade fartamente demonstrada pelas declarações da vítima sobrevivente [...], não há se falar em despronúncia.”
(TJMT, RSE 0001647-12.2013.8.11.0028)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003302-79.2010.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): ADAILTON FERREIRA DE MORAES

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ADAILTON FERREIRA DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0003302-79.2010.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II

do CP – (fls.

429/435 - ID 199658765).

O recorrente sustenta que
“o único elemento utilizado na r. sentença foi baseado exclusivamente no depoimento da vitima, [...] contraditório e com demonstração de inimizade e vingança, ou seja não há qualquer outra prova da participação, imperando neste caso o princípio do in dubio pro reo em detrimento do principio in dubio pro societate”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado (fls. 474/487 – ID 199658776).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 489/493-ID 199658778).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 495-ID 199658780).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE APONTA O ACUSADO COMO SENDO O AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – ESCLARECIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE SE COADUNA COM A VERSÃO DO OFENDIDO - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA NA INTEGRALIDADE, PARA O FIM DE QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 499/502-ID 206368698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08 de julho de 2009, por volta das 22h00min, no ‘Bar do Joel’, em frente a Praça do CAIC, no bairro Pedra 90, nesta cidade, o ora denunciado, munido de uma arma de fogo efetuou vários disparos contra a vítima João Rênis de Oliveira Souza, atingindo-a de raspão na teste, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]

Assim agindo, o denunciado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ADAILTON FERREIRA DE MORAES, como incursa nas sanções do artigo supracitado. [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - fls. 9/11-ID

210032778).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“Compreende-se que, havendo contradição e/ou confusão em alguns relatos, existe uma linha de raciocínio que permite verificar limites suficientes de autoria. No que se refere ao testemunho da vítima João Rênis, muito embora tenha dito que não queria prejudicar o denunciado, ratificou seu depoimento prestado para autoridade policial.

Desse modo, não há nenhuma contradição quanto a autoria do fato criminoso e, ainda que paire dúvida razoável, observa-se que há indícios suficientes de autoria para encaminhá-lo para julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que, nesta fase, vigora o princípio "in dubio pro societate". Eventuais controvérsias devem ser dirimidas pelo juízo constitucionalmente competente.

[...]Respaldada no princípio in dubio pro societate e, havendo certeza da materialidade e indícios suficientes que indiquem a probabilidade do crime ter ocorrido e de os acusados serem o sujeito ativo, não há que se falar em absolvição sumária, tampouco impronúncia.

Por fim, embora a douta defesa relate ‘homicídio duplamente qualificado’, o crime encontra-se capitulado no art. 121, ‘caput’, do Código Penal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado ADAILTON FERREIRA DE MORAES, já devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, ‘caput’, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito –

fls.

429/435 - ID 199658765)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 144), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de João Reis de Oliveira Souza, vítima (fls. 64/67), Joab Lourenço das Chagas, testemunha (fls. 71), e o interrogatório do recorrente (fls. 152/153).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima João Reis de Oliveira Souza e o policial militar Sérgio Denis Correa, bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID’s 210031915).

Dito isso, vejamos.

A vítima João Reis de Oliveira Souza, na Delegacia e em Juízo, afirmou que o recorrente, no dia 8.7.2009,

teria efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-o “de raspão” na região da testa.

As declarações da vítima mostram-se coerentes quanto ao local [Bar do Joel,no bairro Pedra 90, nesta Capital] e

forma de execução do suposto crime [avistou o acusado do outro lado da rua gritando na sua direção “vem aqui que eu vou matar você”;

ao ouvir o estampido, sentiu ter sido atingido de raspão na testa; saiu correndo do local; o recorrente acionou por mais quatro vezes o gatilho da arma de fogo, mas falhou], a merecer valoração para efeitos da pronúncia.

Note-se que o policial militar Sérgio Denis Correa, responsável pelo atendimento da ocorrência, ratificou, em Juízo, o teor do Boletim de Ocorrência nº 2020005.09.007218-5, no qual consta que
“O SR JOÃO (VÍTIMA) RELATOU QUE ENCONTRAVA-SE NO REFERIDO BAR QUANDO O SUSPEITO CONHECIDO COMO ADAILTON CHAMOU A VÍTIMA PARA FORA DO BAR E PASSOU A DIZER: 'HOJE VOU TE MATAR', EM SEGUIDA SACOU UM REVÓLVER E DESFERIU UM DISPARO VINDO A ATINGIR A TESTA DA VÍTIMA DE RASPÃO, LOGO EM SEGUIDA, AINDA TENTOU DESFERIR MAIS DISPAROS QUE FALHARAM, MOMENTO EM QUE A VÍTIMA PULOU UM MURO E FORAGIU”
(fls. 15)
.
Vale dizer, a narrativa da vítima está em consonância com documento oficial, não sobressaindo, nesta fase processual, qualquer indicativo de interesse em prejudicar o recorrente.

Tratando-se de homicídio tentado, os depoimentos coesos da vítima sobrevivente constituem indícios suficientes de autoria, autorizando a submissão do recorrente a julgamento popular (TJDFT, RESE 07029916620198070002 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 28.4.2022).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A

pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“1. Havendo indícios de autoria e estando a materialidade fartamente demonstrada pelas declarações da vítima sobrevivente [...], não há se falar em despronúncia.”
(RSE 0001647-12.2013.8.11.0028 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Primeira Câmara Criminal – 6.6.2014)

Sendo assim, o julgamento do recorrente pelo homicídio deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024